Tribunal: STF
Processo: HC 252934
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ederson dos Santos Miranda, em favor de Oceia Narciso Gonçalves, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 964.929/PR.



    Colho da decisão impugnada:



    “Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de OCEIA NARCISO GONCALVES em que se aponta como ato coator o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ no julgamento da Apelação Criminal n. 0000941-28.2007.8.16.0116. 



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal devido à insuficiência probatória para condenação pelo crime de associação para o tráfico, tendo em vista que não restaram comprovados os requisitos necessários relativos à estabilidade e permanência. 



    Alega, ainda, que estão presentes os requisitos para a incidência da minorante do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, em sua fração máxima. 



    Por fim, aduz que deve ser fixado regime inicial menos gravoso para cumprimento da pena por não existir fundamentação idônea para aquele que foi definido na origem. 



    Requer, em suma, a absolvição pelo crime de associação para o tráfico, o reconhecimento do tráfico privilegiado e a alteração do regime inicial de cumprimento da pena. (eDOC 4, p. 35)



    O habeas corpus foi indeferido liminarmente em 5.12.2024. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. (eDOC 4, p. 40)



    Nesta Corte, o impetrante insiste nos pedidos formulados no STJ.



    É o relatório.



    Decido.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça e ausente prévia manifestação colegiada das instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Na espécie, o mérito da controvérsia não foi debatido no acórdão impugnado, de modo a tornar inadmissível o presente habeas corpus.



    Não se verifica manifesta ilegalidade a reclamar a concessão da ordem de ofício, sobretudo diante da prova robusta do cometimento do crime, havido em fevereiro de 2007, há, portanto, quase 20 anos. (eDOC 4, p. 8)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Brasília, 27 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente